Tribunal: STF
Processo: ARE 1341385
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por intempestividade. (eDOC 30)



    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso uma vez que a suspensão do prazo derivou de ato do CNJ devidamente comprovado. (eDOC 32)



    Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto pugnando pela manutenção da decisão agravada. (eDOC 35)



    De fato, após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 30 e passo a nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EX-FUNCIONÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ (SIB). CONTRIBUIÇÃO PARA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SIB - PREVI/BANERJ. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A PRIVATIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO, ASSUMIDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. AUTOR, RELACIONADO EM TODAS AS PLANILHAS DE CÁLCULOS, APRESENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.º E01/300577/03. APELANTE, INCLUÍDO NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FORMULADO PELA ASBEN, COM LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBER O VALOR RELATIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ATRASADOS, EM SEDE ADMINISTRATIVA. ÚLTIMA PARCELA DOS ATRASADOS, DEVIDOS AO AUTOR PAGA EM JULHO DE 2003. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.º E-01/300577/03, PROTOCOLADO EM 19/05/2003. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO, NOS TERMOS DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 20.910/32. PROCESSO ADMINISTRATIVO, AINDA EM TRÂMITE, NÃO HAVENDO DECISÃO FINAL DA ADMINISTRAÇÃO A SEU RESPEITO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º, II, DO CPC/2015. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA E AFASTAR A PRESCRIÇÃO, COM O RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM. ” (eDOC 17, p. 10)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 17, p. 75)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. (eDOC 17, p. 91)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese a impossibilidade de ser suprida necessidade de autorização expressa para os membros de associação em processo administrativo em uma uma simples planilha juntada aos autos. Afirma ainda pertinência temática com o RE 573.232-RG (tema 82).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático probatório constante dos autos, consignou que o autor foi incluído no requerimento administrativo formulado pela ASBEN, de modo que ele tinha a legítima expectativa de receber o valor relativo à correção monetária dos atrasados, em sede administrativa, de modo que não haveria que se falar em prescrição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No processo administrativo de n.º E01/300577/03, autuado em 19/05/2003, a Associação Nacional dos Beneficiários da PREVIBANERJ (ANBEP) requer “que sejam adotadas as providências necessárias para o pagamento da diferença citada, atendendo dessa forma ao que está sendo pleiteado por nossos associados” (fl. 424, indexador 423). 



    Logo, infere-se que a ANBEP ingressou com pedido administrativo, de pagamento da diferença entre o valor dos atrasados, acrescido de correção monetária e, a quantia, efetivamente paga pelo Estado do Rio de Janeiro aos seus associados. 



    Nesse ponto, destaque-se que o nome do autor consta na planilha, anexada pela Coordenadora de Benefícios do Rioprevidência/PREVI-BANERJ (fl. 451, indexador 423), logo após o recebimento do requerimento administrativo da ANBEP. Verifica-se, ainda, que o nome do demandante consta na planilha de cálculos individualizada, elaborada pelo Rioprevidência, bem como, na planilha, apresentada pela Auditoria Geral do Estado (fls. 703, indexador 652), na qual foi analisada a situação jurídica de cada associado e, individualizado o quantum, devido a cada um. 



    Portanto, considerando que o demandante foi relacionado em todas as planilhas de cálculos, apresentadas pela administração no bojo do processo administrativo n.º E-01/300577/03, forçoso reconhecer que o autor foi incluído no referido requerimento administrativo, formulado pela ASBEN, de modo que ele tinha a legítima expectativa de receber o valor relativo à correção monetária dos atrasados, em sede administrativa. 



    (…)



    No caso em análise, o processo administrativo tramitou durante anos sem a impugnação da legitimidade da associação e o autor e a ASBEN tinham a expectativa de que a associação possuía legitimidade para representar seus associados, de modo que, atendendo aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica, a administração corretamente reconheceu a “inocorrência da prescrição dos valores postulados pela ANBEP em nome de seus associados, concernentes ao pagamento de correção monetária incidente sobre os valores de suplementação de aposentadoria devidos aos participantes da PREVIBANERJ” (fl. 666, indexador 652).” (eDOC 17, p. 11-22) 



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO E FORMA DA APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.505 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Pleno, DJe 24.2.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1320422 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1314563 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 30, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente